Tribunal: TJSP
Processo: 1016041-95.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais. APELAÇÃO. Parte ré que se insurge em face dos valores incluídos no custo apurado pelo perito a título de referente ao projeto executivo e supervisão da obra; serviços eventuais e imprevisíveis; e à BDI – Bonificação e Despesas Indiretas (PNI). DECADÊNCIA. Inocorrência.

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais. APELAÇÃO. Parte ré que se insurge em face dos valores incluídos no custo apurado pelo perito a título de referente ao projeto executivo e supervisão da obra; serviços eventuais e imprevisíveis; e à BDI – Bonificação e Despesas Indiretas (PNI). DECADÊNCIA. Inocorrência. Condôminos que formularam diversas reclamações à parte ré. Demanda que pleiteia indenização por dano material. Aplicação do prazo prescricional decenal. DANOS MATERAIS. Laudo pericial que apurou a existência de vícios construtivos. Perito que esclareceu a natureza das despesas com serviços eventuais, imprevisíveis, bonificação e despesas indiretas, que se incluem no cálculo. RECURSO DESPROVIDO.